Tribunal: TJMT
Processo: 1007802-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Vistos,
Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, em razão do ato ilegal praticado pela autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, consubstanciado na decisão exarada fora de processo judicial, que impôs aos servidores penitenciários a obrigação de efetivar a guarda de presos que por determinação judicial passaram a dormir fora da unidade penitenciária.
Destaca, os impetrantes, que a decisão judicial combatida deve ser revogada urgentemente posto que coloca em risco a segurança tanto dos agentes penitenciários, quanto dos próprios detentos e da sociedade em geral.
Sustenta, os impetrantes, que soa como absurdo a determinação judicial concernente a colocar 51 presos de regime fechado para dormirem em alojamento incompatível com o regime de cumprimento de pena.
Argumenta que a orientação da Secretaria de Segurança Pública, é de que os presos que fazem trabalhos externos não o façam pelo prazo de 15 (quinze) dias com a finalidade de prevenir a transmissão do COVID-19. Entretanto, percebe-se que a decisão objurgada é que há certa influência política na atitude do impetrado que cede ao anseio do prefeito municipal sem se preocupar com a segurança dos agentes penitenciários, nem tampouco se importando com a possibilidade de haver fuga em massa.
Assevera que colocar os presos de regime fechado em um alojamento e determinar que os agentes penitenciários da Cadeia Pública de Primavera do Leste-MT garantam a segurança do local é algo inadmissível na medida em que não há como garantir que fugas não haverá. Igualmente, não é atribuição dos agentes penitenciários fazer a guarda de presos em regime fechado em outro local que não seja a unidade penitenciária.
Aduz que a Lei Complementar n. 389/2010 obriga os agentes penitenciários apenas a guarda de presos em unidades penitenciárias. Noutro giro, não é responsabilidade dos agentes penitenciários a guarda de presos em estabelecimento estranho ao sistema penitenciário.
Concluindo, os impetrantes, que trata-se de verdadeiro e inconcebível excesso no exercício do poder jurisdicional que deve ser corrigido pela via mandamental.
Com base nessas assertivas, os impetrantes requer a concessão de medida liminar a fim de determinar a suspensão do ato jurisdicional combatido, com a finalidade de que os presos em regime fechado naquela comarca cumpram suas penas na forma como a lei determina, encarcerados na unidade penitenciária, determinando ainda que o impetrado se abstenha de determinar que agentes penitenciários exerçam a guarda dos presos no alojamento mencionado na r. decisão, suspendendo o deslocamento dos presos em regime fechado para a prestação de serviços externos bem como para que durmam em local estranho à unidade penitenciária local (id. 38683498).
Postergou-se a análise da liminar as imprescindíveis informações da autoridade impetrada (id. 40183459), que foram prestadas id. 40430471.
RELATADO O NECESSÁRIO
Inicialmente, recordo que a concessão de medida de liminar em Mandado de Segurança reclama, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei no. 12.016/2009, o atendimento concomitante de dois requisitos: relevância do fundamento invocado e impossibilidade de eficácia da medida, em face, do ato coator impugnado, caso não seja deferida de plano.
Realço a lição de Hely Lopes Meirelles:
“Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da tutela final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.” (“Mandado de Segurança”, 27 ed., São Paulo, Malheiros, 2004, p. 77).
Denota-se que o art. 7o, III, da Lei 12016/09, prescreve que o ato motivador do pedido deve ser suspenso quando for relevante o fundamento (fumus boni iuris) e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida, sendo um ato vinculado do Julgador, e não discricionário.
Assim, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora decorrente do ato acoimado coator.
Na decisão objurgada o impetrando consignou que:
“Trata-se de Recomendação Orientativa para prevenção de contágio por COVID-19 e outras doenças emitida pela Secretaria de Segurança Pública para suspensão de saída dos presos em regime fechado para o exercício do trabalho externo.
O Diretor da Cadeira Pública aduziu que em atendimento a recomendação supra, efetuou o recolhimento dos reeducandos, mas que o local disponibilizado para os mesmos na unidade é inapropriado para permanecerem o dia todo, pois possui pouca ventilação e iluminação solar. Diante disso, requer a autorização deste Juízo para que os 51 apenados do trabalho externo permaneçam durante o período noturno em um alojamento disponibilizado pela Prefeitura Local, pelo prazo de 15 dias a fim de evitar a disseminação do COVID-19 dentro da unidade prisional, comprometendo-se a realizar a monitoração de segurança do local (fls. 5/8).
Por sua vez, o Prefeito Municipal Leonardo Tadeu Bortolin aduziu que os trabalhos exercidos pelos reeducandos são essenciais para o bom funcionamento do serviço público, eis que ligados diretamente à manutenção da ordem sanitária do município, razão pela qual, requer que os mesmos possam continuar exercendo o trabalho externo e se prontificou a disponibilizar um alojamento no CRASS Mabilia, o que é a sede do Projeto Segunda Chance (fls. 4/5).
Instado a se manifestar o Ministério Público não concordou com o pedido supra, ante as razões expostas à fl. 9.
É o relatório. Decido.
Conforme se verifica por meio da Recomendação Orientativa 02/2020 emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, constam diversas orientações a serem adotadas pelos Diretores das Unidades Penais para a prevenção de contágio pelo COVID-19 e outras doenças, dentre as quais a de suspender por 15 dias a saída de pessoas em regime fechado para trabalho externo.
Não obstante, atualmente 51 reeducandos da Cadeia Pública de Primavera do Leste, vem exercendo trabalho externo durante o dia junto ao Município de Primavera do Leste, em diversas funções especialmente na coleta de lixo, limpeza da cidade e fabricação de artefatos cimentícios, retornando à unidade prisional para pernoitar (contrato de número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE).
Em que pesem as louváveis medidas tomadas pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública a suspensão do trabalho externo dos reeducando nos presente momento implicaria em um caos sanitário muito maior do que aquele que se pretende evitar não podendo o Município ficar desprovido de serviços de natureza essencial de coleta de lixo e limpeza da cidade, ainda mais no presente momento.
Conforme aduzido pelo Prefeito Municipal, Leonardo Tadeu Bortolin, os trabalhos exercidos pelos reeducandos são essenciais para o bom funcionamento do serviço público local, tendo em vista que são ligados diretamente à manutenção sanitária do Município, prontificando-se ainda, a disponibilizar um alojamento para seu abrigamento no período crítico.
Ademais, haverá apenas a alteração do local para que os apenados possam permanecer alojados durante o período em que não estiverem trabalhando, o qual será monitorado pelos agentes prisionais em rondas noturnas, bem como pela Polícia.
Cabe salientar que tais reeducandos foram submetidos a criteriosa seleção e vem apresentando bom comportamento até o presente momento.
Insta consignar ainda, que tal medida mostra-se de grande importância, pois de forma preventiva impedirá a disseminação de tal doença em ambiente carcerário, tendo em vista que a Cadeia Pública local não dispõe de equipe de saúde lotada no estabelecimento, contando com apenas um enfermeira e um médico com visitas semanais, ressaltando-se que nos casos mais graves, o Diretor da Unidade encaminha os detentos para a Unidade de Pronto Atendimento.
Outrossim, a Cadeia Pública de Primavera do Leste foi projetada para 60 presos, encontrando-se atualmente com 200 detentos, de modo que sua ocupação é muito superior à sua capacidade, bem como encontra-se sob ordem de interdição em razão de sua superlotação desde 30.11.2016 conforme se infere por meio dos autos de código 176667/Vara Criminal.
Assim, a presente medida não só contribuirá para prevenção da disseminação do COVID-19 como também com a manutenção de serviços públicos essenciais e o caráter ressocializador da pena.
Ante o exposto, determino a não suspensão do trabalho externo dos 51 reeducandos indicados à fl. 5, os quais deverão permanecer no alojamento do CRASS Mabilia pelo prazo que durarem as medidas consignadas na referida recomendação, sob fiscalização da Cadeia Pública de Primavera do Leste, permanecendo inalteradas as demais condições fixadas para o trabalho externo.
Intime-se e se cumpra.
Primavera do Leste, 23 de março de 2020.” (id. 38693453).
Ao prestar as informações o impetrado esclareceu que o Diretor da Cadeia Pública encaminhou oficio a juízo, explicitando que havia efetuado o recolhimento dos reeducandos, mas que o local disponibilizado para os mesmos na unidade prisional era inapropriado para permanecerem o dia todo, pois possuía pouca ventilação e iluminação solar, bem como requerendo a autorização do Juízo para que os 51 (cinquenta e um) apenados do trabalho externo permaneçam durante o período noturno em um alojamento disponibilizado pela Prefeitura Local, fim de evitar a disseminação do COVID-19 dentro da unidade prisional, comprometendo-se a realizar monitoração e segurança do local.
Ainda, esclareceu que foi proferida decisão, na qual foi determinada a não suspensão do trabalho externo dos 51 (cinquenta e um) reeducandos e autorizada as permanência dos mesmos no alojamento do CRASS Mabilia, pelo prazo que durarem as medidas consignadas na referida recomendação, sob fiscalização da Cadeia Pública de Primavera do Leste, permanecendo inalteradas as demais condições fixadas para o trabalho externo, em conformidade com o contrato de número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE.
Por fim, afirmou que os 51 (cinquenta e um) apenados cumprem pena no regime fechado e que diariamente 02 (dois) agentes prisionais permanecem no Alojamento, em sistema de revezamento, contudo em local separado, além ainda da realização de rondas noturnas no local.
Por fim, ressalto que a lotação atual da Cadeia Pública de Primavera do Leste é de 180 (cento e oitenta) detentos (incluído os 51 extramuros) e que embora 2 (dois) agentes permaneçam no alojamento do CRASS Mabilia, de forma voluntária, outros 34 (trinta e quatro) permanecem no interior da unidade de forma que o Mandado de Segurança em comento não reflete a realidade local.
Por sua vez, consta dos autos o Ofício n. 097/2020/CPPVA-SGM, assinado por Valdeir Zeliz dos Santos, Diretor da Cadeia Pública de Primavera do Leste, nos seguintes termos:
“Ao ensejo de cumprimenta-lo e em respota ao solicitado temos a informar que estão autorizados a permanecer no trabalho extramuros 51 (cinquenta e um) recuperandos, todos do regime fechado.
Diariamente fica um Agente Prisional lotado em um local separado dos recuperandos para realizar a fiscalização destes, ressalto que esses agentes foram voluntários, para que o trabalho de ressocialização da Unidade não paralisasse, sendo feitas também rondas noturnas em períodos alternados no local da pernoite dos extramuros.
Vale ressaltar que o Projeto Segunda Chance fez 02 anos no mês de março e todos os recuperandos são escolhidos após uma minuciosa avaliação tanto pelos profissionais da Segurança Prisional como também pela Assitente Social sendo um dos principais requisitos a não participação em facções criminosas. Informo ainda que conforme autorização judicial, antes do período da quarentena, todos eram liberados aos sábados das 07:00 às 17:00 para a visita familiar e nesses anos de Projeto nunca tivemos problemas de indisciplinas por parte dos recuperando, ao contrário, todos colaboravam e valorizavam a oportunidade que lhes fora concedida.
Informo também que não temos entre os recuperanndos e Agentes Prisionais casos suspeitos ou confirmados de COVID-19...” (id. 40430473).
Pois bem.
Conquanto, não obstante ao momento atual, voltando-me aos autos, a mencionada decisão objurgada data de 23 de março de 2020, ou seja, 35 (trinta e cinco) dias atrás, estando os mencionados detentos fora do estabelecimento prisional desde aquela data. Entretanto, conforme informações do Diretor da Cadeia Pública de Primavera do Leste o local disponibilizado para os detentos na unidade prisional é inapropriado para permanecerem o dia todo, pois possui pouca ventilação e iluminação solar, além da lotação do estabelecimento prisional.
Outrossim, esclareceu que 02 (dois) agentes prisionais, de forma voluntária, permanecem no Alojamento do CRASS Mabilia, em sistema de revezamento, em local separado, além da realização de rondas noturnas no local, bem como outros 34 (trinta e quatro) permaneceram no interior da unidade prisional.
Assim, entendo incabível a concessão da providência antecipatória vindicada, porquanto a espécie versanda não se enquadra na hipótese do art. 7o, inciso III da Lei n. 12.016/09, que exige a presença concomitante de dois requisitos autorizativos do deferimento da medida, quais sejam: a relevância dos fundamentos expendidos no writ e a possibilidade de sua ineficácia, caso seja concedida apenas na oportunidade do julgamento do mérito da impetração.
Na hipótese em análise, quanto ao primeiro requisito acima apontado, mister se faz registrar que se trata de medida para a continuidade de Projeto de ressocialização dos reeducandos, bem como seria uma temeridade, após mais de 35 (trinta e cinco) dias, determinar o retorno dos mesmo ao interior da Unidade Prisional de Primavera do Leste, eis que a mesma encontra-se com sua lotação no limite e com pouca ventilação e iluminação, o que poderia facilitar a proliferação da COVID-19.
Com relação ao segundo requisito, muito embora contrariando as determinações do Conselho Nacional de Justiça, a concessão da ordem, neste momento, após 35 (trinta e cinco) dias que os reeducandos estão no Alojamento do CRASS Mabila, sede do Projeto Segunda Chance, seria muito mais temerário a segurança e saúde dos demais detentos. Ademais, a presente ação constitucional tem rito célere e, se demonstrado o direito líquido e certo da autora, por óbvio não comprometerá o resultado útil da segurança vindicada, mormente porque o trâmite da medida protetiva em referência foi julgada extinta.
Diante desse cenário, por não vislumbrar os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, INDEFIRO a medida vindicada, determinando seja dado cumprimento aos seguintes atos processuais:
I – a remessa destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um de seus integrantes, opine acerca da pretensão deduzida nesta ação mandamental.
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, dê-se por intimada a impetrante.
Cumpra-se.
Às providências.